Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-18.2013.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000845-18.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Fazenda Publica Estadual (APELANTE), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES BRITO - CNPJ: 04.460.363/0001-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVEL – ICMS -
PARCELAMENTO PELO CONTRIBUINTE – INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, P. ÚNICO, IV, C/C ART. 151, VI, AMBOS DO CTN) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O T
RANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA EM QUE SE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão de dívida tributária e a adesão ao parcelamento, interrompe e suspende o prazo prescricional nos termos dos artigos 174 e
151 do Código Tributário Nacional.

Nessa hipótese, o quinquênio legal reinicia a sua contagem após a
rescisão do parcelamento por falta de pagamento.

Se a execução fiscal é ajuizada após o transcurso de 05 (cinco) anos da data que rescindiu o parcelamento da dívida, há que se falar em prescrição tributária simples.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 924, I c/c 487, II, ambos do CPC.

Aduz o apelante que as certidões foram ajuizadas dentro do prazo de sua exigibilidade, que o prazo prescricional começa a correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário, quando esgotada a discussão pela via administrativa, bem como que, tendo havido a interrupção do prazo prescricional quando do parcelamento da dívida pelo executado, o prazo prescricional voltou a correr apenas em 03/2010, quando encerrado o período programado para pagamento e, tendo a ação de execução fiscal sido distribuída em 19.03.2013, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Não foi apresentada contrarrazões.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 19.03.2013, a Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS referente aos períodos 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006 e 06/2006, inscrito na
CDA n.o 20121826
.

Pois bem.

A insurgência recursal se pauta em verificar a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o executado declara integralmente o crédito devido, o prazo prescricional inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”.
(TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017)

In casu,
é possível extrair dos documentos anexos à CDA no 20126801, que os vencimentos dos tributos e o prazo prescricional ocorreriam das seguintes formas:

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 06/2005 – Vencimento 10/07/2005 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/07/2010
;

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 07/2005 - Vencimento 10/08/2005 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/08/2010
;

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 08/2005 - Vencimento 10/09/2005 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/09/2010
.

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 09/2005 - Vencimento 10/10/2005 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/10/2010
.

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 10/2005 - Vencimento 10/11/2005 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/11/2010.

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 11/2005 - Vencimento 10/12/2005 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/12/2010.

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 12/2005 - Vencimento 10/01/2006 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/01/2011.

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 01/2006 - Vencimento 10/02/2006 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/02/2011.

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 02/2006 - Vencimento 10/03/2006 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/03/2011.

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 03/2006 - Vencimento 10/04/2006 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/04/2011.

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 04/2006 - Vencimento 10/05/2006 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/05/2011.

·

CDA no 20121826 – Fato Gerador 06/2006 - Vencimento 10/07/2006 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
10/07/2011.

Pois bem, conforme asseverado pelo apelante e dos documentos encartados,
na data de 28/02/2007
, a parte executada confessou a existência do débito e efetuou o parcelamento da dívida em 36 (parcelas) e, tendo pago apenas 01 (uma) parcela, interrompendo nessa data o prazo prescricional, nos termos do art. 174,
parágrafo único, inciso IV do Código Tributário Nacional, reiniciando a contagem do quinquênio legal a partir desse momento.

Cabe ressaltar que além de reiniciar a contagem do prazo prescricional com a confissão da dívida (interrupção do crédito tributário), a contagem do prazo ficou suspensa em razão do parcelamento, conforme prevê o art. 151, VI do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. [...] PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. [...]
O prazo prescricional iniciou com a confissão da dívida em 29.04.94, entretanto, foi realizado o parcelamento, incorrendo em suspensão do crédito tributário e da prescrição, cujo fim se deu com a rescisão do parcelamento
em 07.07.98,
momento que voltou a correr o prazo de prescrição
, [...] Portanto, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos, sendo descabida a alegação de prescrição. [...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN
. [...]”.
(STJ - REsp 1739142/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

O exequente deixou de informar a data em que ocorreu o inadimplemento do acordo, o que impossibilita averiguar o termo inicial da prescrição.

E, dentro desse contexto, registro que, ausente prova a partir de quando houve o descumprimento, presume-se tenha ocorrido no mês subsequente ao ajuste, nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. O IPTU tem fato gerador periódico, que se renova a cada ano, sendo devido apenas após a sua constituição definitiva, que se dá no primeiro dia do ano relativo à sua exigibilidade. Precedentes da Câmara. Caso em que, transcorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos dos exercícios fiscais de 1994 a 1996 e 1998, e o ajuizamento da ação, em 13/12/2003, opera-se a prescrição do débito exequendo. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO CONTRIBUINTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. A existência de acordo de parcelamento do débito implica reconhecimento de dívida por parte do devedor, hipótese de interrupção da prescrição e, também, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Exegese do inciso IV do artigo 174 do CTN. Caso concreto em que, relativamente aos demais exercícios (1999 a 2002), conquanto comprovado o parcelamento, não há prova de que houve o pagamento pelo contribuinte, cujo ônus incumbia ao exequente, a fim de comprovar que o prazo prescricional não foi interrompido pelo inadimplemento, presume-se tenha ocorrido no mês subsequente ao ajuste, quando reiniciou a contagem. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS. ART. 40, § 4o, DA LEF. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. Caracterizada a inércia do credor, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente relativamente aos demais créditos. No caso, verificam-se sucessivas paralisações do feito após a nova manifestação do exequente postulando o prosseguimento do feito, sem qualquer utilidade prática à satisfação do crédito, o que equivale à sua paralisação. Interpretação do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 e da Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível No 70055396295, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 31/07/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O IPTU tem fato gerador periódico, que se renova a cada ano, sendo devido apenas após a sua constituição definitiva, que se dá no primeiro dia do ano relativo à sua exigibilidade. Precedentes da Câmara. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO CONTRIBUINTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. A existência de acordo de parcelamento do débito implica reconhecimento de dívida por parte do devedor, hipótese de interrupção da prescrição e, também, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Exegese do inciso IV do artigo 174 do CTN. Caso concreto em que, conquanto comprovado o parcelamento, não há prova de que houve o pagamento pelo contribuinte, cujo ônus incumbia ao exequente, a fim de comprovar que o prazo prescricional não foi interrompido pelo inadimplemento. Reconhecimento da prescrição mantida. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 70051197077, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 26/09/2012).

Feito tais esclarecimentos, nota-se que o parcelamento atinente aos débitos foi efetivado em 28/02/2007, antes do lapso prescricional quinquenal, portanto. Não tendo havido comprovação do adimplemento da dívida, tampouco tendo o exequente indicado a data em que restou interrompido o pagamento parcelado, ônus que lhe incumbia, presume-se ter passado a fluir o prazo prescricional de cinco anos a partir de março de 2007, mês subsequente ao ajuste entre as partes.

Dessa forma, considerando que o ajuizamento do feito executivo se deu em 19.03.2013, resta configurada a prescrição dos tributos em comento, uma vez que transcorrido o prazo de cinco ano previsto no artigo 174 do CTN.

Nesse sentido, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020